Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiros em processo de execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de intervenção de terceiros na forma de assistência em processo de execução, haja vista a ausência de sentença em favor de qualquer parte, ocorrendo apenas satisfação do crédito executado.
3. Recurso conhecido e provido.